Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-28.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703157-28.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIMEIRE SILVA DE LIMA APELADO: NILVA MOREIRA DOS SANTOS, CIRLENE BARBOSA EVANGELISTA DE SOUSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões por alegada violação ao principio da dialeticidade. Brasília, DF, 3 de junho de 2025 11:39:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador